Tribunal: TJMT
Processo: 1058270-93.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058270-93.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS - CNPJ: 81.222.267/0001-25 (APELANTE), ANDRE LUIZ LUNARDON - CPF: 977.462.159-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARIA TELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 432.757.451-15 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), THAIS LUNARDON TOLEDO - CPF: 055.770.349-22 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZATÓRIA - COBRANÇA INDEVIDA – LEGITIMIDADE PASSIVA – CADEIA PRODUTIVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 6o, II E III DO CDC - DEVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE - POSSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANOS MORAIS – MERA COBRANÇA - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO PARCIALMENTE PARA EXTIRPAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.

I - Compulsando os autos, especialmente quanto a gravação indexada pela apelante SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS, observa-se que apesar da parte consumidora confirmar uma série de dados, não restou suficientemente claro a contratação do referido seguro, em verdade, a preposta da instituição financeira fala tão rapidamente que sequer deixa a recorrida se manifestar quanto sua anuência e compreensão das inúmeras informações ditadas na ligação telefônica.

II - A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de Apelação Cível de n. 1058270-93.2020.8.11.0041 interposto por SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS e BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” onde litigam com MARIA TELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 133166072 o magistrado a quo julgou procedentes os pedidos formulados na inicial por MARIA TELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA para CONDENAR solidariamente os Requeridos SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS e BANCO BRADESCO S/A, a devolver em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único do CDC, os valores descontados indevidamente, o que perfaz a quantia de R$ 431,20 (quatrocentos e trinta e um reais e vinte centavos), acrescido de correção monetária (INPC) e de juros de 1% (um por cento) ao mês desde cada desembolso, bem como, ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum. Condenou a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do NCPC.

Posteriormente, prolatada a sentença em sede de embargos de declaração que consta sob ID. 133166082 o magistrado julgou procedentes os pedidos formulados na inicial por MARIA TELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA para CONDENAR solidariamente os Requeridos SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS e BANCO BRADESCO S/A, a devolver em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único do CDC, os valores descontados indevidamente, o que perfaz a quantia de R$ 431,20 (quatrocentos e trinta e um reais e vinte centavos), e demais descontos que eventualmente ocorreram no curso da lide, acrescido de correção monetária (INPC) e de juros de 1% (um por cento) ao mês desde cada desembolso, bem como, ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.”

Em suma, alega o recorrente SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS sob ID. 13316608 que a sentença prolatada desconsiderou a apresentação de gravação telefônica pela parte ré, em sede de defesa, julgando o feito sob o fundamento da inexistência de comprovação da contratação, sequer mencionando ou analisando a prova supracitada. Portanto, necessário proceder à transcrição da contratação havida entre as partes, conforme link do áudio constante às fls. 08 da defesa – id 53716637, para que Vossas Excelências verifiquem a legalidade e licitude do negócio jurídico firmado;

Aduz que diferentemente do apontado pela parte autora e pela própria sentença, houve sim contratação de seguro, o que ocorreu por livre vontade da própria parte autora, sendo que o áudio da contratação é prova irrefutável da veracidade das alegações da ora ré. Diferentemente do que aponta o decisum ora recorrido, a parte recorrente trouxe sim prova da contratação, conforme link disponibilizado em sentença;

Requer seja o presente recurso recebido em ambos os efeitos, bem como seja dado provimento ao mesmo, para reformar a sentença atacada, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, seja provido o presente recurso para reduzir o valor arbitrado a título de dano extrapatrimonial, diante da ausência de proporcionalidade e razoabilidade do quantum fixado pelo Juízo a quo.

Em suma, alega o recorrente BANCO BRADESCO S.A. sob ID. 133166087 ilegitimidade passiva do banco, vez que atuou como mero agente financeiro. Nota-se a total ausência de responsabilidade do banco apelante na presente ação. Portanto, o banco atuou como mero administrador da conta da parte recorrida. Não é preciso muito esforço para concluir-se que este apelante em nada contribuiu para os danos que a recorrida aduz ter suportado, não podendo ser responsabilizado por débitos contraídos com terceiros;

Aduz ocorrência de mera cobrança e inexistência de danos morais. No caso em apreço, não há que se falar em dano moral, pois em momento algum a autora comprovou o dano moral suportado, pois, o mero desconto não enseja danos morais, não podendo, portanto, se falar em indenização;

Sustenta ser indevida condenação em restituição em dobro, diante da má-fé na cobrança não evidenciada. Quanto ao suposto débito realizado pelo apelante, no máximo, caberá à devolução de forma simples deste valor, sendo esta a solução do litígio, tendo em vista a comprovação da regularidade do desconto de anuidade do cartão de crédito ora em debate;

Afirma ser exagerado o valor da indenização fixada pelo juízo a quo e necessidade de adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões sob ID. 133166091 e 133166092.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por MARIA TELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA, doravante denominada recorrida, em face de SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS e BANCO BRADESCO S/A, doravante denominadas recorrentes.

Narrou a Autora/recorrida que é titular da conta corrente no 49787 - 8, agência no 1461, junto ao Requerido Banco Bradesco S/A, onde recebe o seu benefício previdenciário. Afirmou que foi descontado pela Requerida SUDAMÉRICA CLUBE DE SERVIÇOS quantia em sua conta bancária a qual não autorizou a requerente, sob o título “PAGTO COBRANCA SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS”. Asseverou que foram descontados indevidamente, até o momento, o total de R$ 215,60 (duzentos e quinze reais e sessenta centavos) o qual deve ser restituído à Autora em dobro.

O juiz a quo julgou a ação procedente para condenar as requerida/apelante a devolver em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único do CDC, os valores descontados indevidamente, bem como, ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, além do pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do NCPC.

A tese recursal da apelante SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS funda-se em equivoco sentencial que não observou a juntada de gravação de comprovação de contratação do produto bancário impugnado.

A tese recursal da apelante BANCO BRADESCO S.A funda-se em ilegitimidade passiva do banco; indevida condenação em restituição em dobro, diante da má-fé na cobrança não evidenciada; que mera cobrança não gera danos morais e exagero na fixação do valor da indenização de cunho moral.

PRELIMINARMENTE.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA.

Inicialmente, se vislumbra a insurgência da reclamada/recorrente, relativa à sua ilegitimidade passiva.

O consumidor pode dirigir sua pretensão contra qualquer dos envolvidos na cadeia produtiva e comercial do produto e serviço. Trata-se de responsabilidade solidária, prevista no parágrafo único do art. 7o do CDC e § 1o do art. 25 do mesmo codex.

Dessa forma:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA DO CARTÃO. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES STJ E DAS TURMAS RECURSAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ADMINISTRADORA DO CARTÃO OMISSA NAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. COMPENSAÇÃO DO PARCELAMENTO E ESTORNO DE JUROS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MERO DISSABOR. REFLEXOS PATRIMONIAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Recurso das requeridas conhecidos e parcialmente providos.” (TJPR - 3a Turma Recursal - 0002307-36.2019.8.16.0099 - Jaguapitã - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO JOSÉ DANIEL TOALDO - J. 06.06.2022)

Rejeito a preliminar.

MÉRITO.

Inicialmente cumpre assentar que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor no presente caso em obediência e a Súmula 297 do STJ que preconiza que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.".

A jurisprudência do STJ coaduna:

“7. Incide no caso o sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor apelante como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira apelada no mercado de consumo. Destaque-se entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Enunciado n. 297).” (Acórdão 1178164, 07000183220198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 05/06/2019, publicado no DJE: 17/06/2019.).

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

A existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessário que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Compulsando os autos, especialmente quanto a gravação indexada (
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AGex7kSlvD8XFnw&cid=333B143BCBD901DF&id=333B143BCBD901DF%21188331&parId=333B143BCBD901DF%21173966&o=OneUp
) pela apelante SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS, observa-se que apesar da parte consumidora confirmar uma série de dados, não restou suficientemente claro a contratação do referido seguro, em verdade, a preposta da instituição financeira fala tão rapidamente que sequer deixa a recorrida se manifestar quanto sua anuência e compreensão das inúmeras informações ditadas na ligação telefônica.

Preleciona o CDC:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (Redação dada pela Lei no 12.741, de 2012) Vigência

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

(...)

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;

II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código;

III - transfiram responsabilidades a terceiros;

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

V - (Vetado);

VI - estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor;

VII - determinem a utilização compulsória de arbitragem;

VIII - imponham representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor;

IX - deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor;

X - permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral;

XI - autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor;

XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor;

XIII - autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração;

XIV - infrinjam ou possibilitem a violação de normas ambientais;

XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;

XVI - possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias.

XVII - condicionem ou limitem de qualquer forma o acesso aos órgãos do Poder Judiciário; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

XVIII - estabeleçam prazos de carência em caso de impontualidade das prestações mensais ou impeçam o restabelecimento integral dos direitos do consumidor e de seus meios de pagamento a partir da purgação da mora ou do acordo com os credores;”

Desse modo, fica evidenciada a ocorrência de cobrança indevida, uma vez que a conduta dos recorrentes se mostrou contrária à boa-fé objetiva, surgindo o dever de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, conforme previsão expressa do Art. 42 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

A jurisprudência corrobora:

“EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. TAXA DE AVALIAÇÃO DE OBRA ANTES DA LIBERAÇÃO DO FINANCIAMENTO PERANTE O BANCO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE - POSSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. Incidindo nas regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor, cabe ao prestador de serviço o ônus de demonstrar a inexistência de sua culpa ou que a negligência foi provocada pelo consumidor. Demonstrada a cobrança indevida da taxa de avaliação de obra deve ser declarada a inexigibilidade do débito com a restituição do valor. Verificada a deliberada intenção de efetuar a cobrança ilícita está caracteriza a má fé da instituição financeira autorizando-se a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.” (TJ-MG - AC: 10000211133848001 MG, Relator: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 28/10/2021, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2021)

Já quanto ao pedido de indenização por dano moral, tem-se que a cobrança indevida não gerou reflexos maiores para o Recorrente, como a inclusão de restrição em serviço de proteção ao crédito por exemplo. Desse modo, não deve ser consignada a condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Observa-se que a cobrança indevida não afetou a parte consumidora ao ponto de gerar danos morais, não tendo maiores reflexos que não os puramente financeiros.

Depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano moral, sendo impossível quantificar o prejuízo da parte requerente.

Neste passo, a jurisprudência nacional é assente também no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais. Veja-se:

“Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015). “Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).

A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido.

Isto posto, CONHEÇO dos recursos e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para extirpar a condenação em danos morais, mantendo irretocável o restante da sentença.

Uma vez serem os litigantes parte vencedor e vencido, deverá ser recíproca e proporcionalmente distribuídos e rateado (50%) entre os demandantes os honorários e as despesas, que deverá incidir no importe de 10% sob o valor da causa, diante da irrisoriedade da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022